Tribunal: STF
Processo: RE 91522
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-23
Data de publicação: 1980-09-23

Ementa:
Acidente do trabalho. Recurso extraordinário processado por força da arguição de relevância. Embora incabível o duplo grau de jurisdição, em caráter obrigatório, o recurso voluntário da autarquia devolveu ao tribunal toda a matéria decidida na sentença (art. 515 do CPC). No mais, era inviável o recurso. Recurso extraordinário não conhecido.